Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CAUÇÃO. DISPENSA. INCABÍVEL. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, condicionou a expedição de carta de adjudicação do imóvel penhorado de propriedade da executada à prestação de suficiente e idônea caução pelo credor/agravante.
2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC.
3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos.
4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente – sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. No particular, embora a conjuntura dos autos se amolde aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, tratando-se de imóvel cuja penhorabilidade está pendente de análise em sede de agravo de instrumento, mostra-se prudente que a expedição de carta de adjudicação seja condicionada ao oferecimento de caução.
6. Recurso conhecido e desprovido.